Tribunal: TJMT
Processo: 1033677-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033677-84.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA ESP. DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), ROSALINA BOA MORTE - CPF: 160.299.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face de decisão do Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, proferida nos autos da
Ação Revisional Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
(n. 1019155-60.2023.8.11.0041). O juízo suscitado declinou da competência sob o argumento de conexão com a
Ação de Produção Antecipada de Provas
(n. 1011552-33.2023.8.11.0041). O suscitante defende a inexistência de conexão, alegando que a exibição de documentos possui natureza satisfativa e não gera prevenção. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há conexão entre a
Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito Consignado
e a
Ação de Produção Antecipada de Provas
, a justificar a reunião dos processos perante um único juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Consoante o art. 55 do CPC, a conexão pressupõe identidade de pedido ou de causa de pedir entre as ações.

4.

Ainda que ambas as demandas decorram dos mesmos atos jurídicos e envolvam as mesmas partes, a
Ação de Produção Antecipada de Provas
, quando voltada à exibição de documentos, possui caráter satisfativo e se exaure com o cumprimento da medida, sem vinculação necessária a ação revisional posterior.

5.

A inexistência de risco de decisões conflitantes afasta a necessidade de reunião das demandas e, por consequência, a configuração de prevenção do juízo que processou a ação de exibição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A exibição de documentos, por possuir natureza satisfativa, não previne o juízo para a posterior ação revisional.

2.

Não há conexão entre a ação revisional e a produção antecipada de provas quando esta se destina exclusivamente à exibição de documentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conflito Negativo de Competência n. 1009968-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 11/09/2023, DJE 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da
2
a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante da decisão emanada pelo
JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Revisional Cartão de Crédito Consignado com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, de n. 1019155-60.20238.11.0041, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que há conexão entre o aludido processo e a Ação Produção Antecipada de Provas de n. 1011552-33.2023.8.11.0041.

O Suscitante afirma que não há conexão entre as ações, ao argumento de que a exibição de documentos possui natureza satisfativa, cujo procedimento é semelhante ao de produção antecipada de provas, não previne o juízo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do conflito. (ID. 265865772)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

No caso, embora ambas as ações decorrerem dos mesmos atos jurídicos (contratos de cartões de crédito) envolvendo as mesmas partes,
não há que se falar em conexão, uma vez que a exibição de documentos possui caráter satisfativo, ou seja, se exaure independente da distribuição de nova ação.

Assim, considerando o caráter satisfativo e, ainda, a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes, capaz de justificar a reunião das demandas no juízo supostamente prevento, é de ser reconhecida a procedência do conflito.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO – QUESTÕES DIVERSAS QUE NÃO JUSTIFICAM O JULGAMENTO DAS DEMANDAS EM CONJUNTO - CONFLITO PROCEDENTE.

A ação cautelar de exibição de documentos é de natureza satisfativa que se exaure independentemente do ajuizamento da ação principal e, consequentemente, afasta a prevenção do Juízo que a processou.
(N.U 1009968-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025